Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027819-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDEIR BATISTA DA ROCHA - CPF: 274.715.271-53 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO INTERNO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença que determinou: (i) o refaturamento das contas de julho/2023 a outubro/2024 pela média de consumo; (ii) a inexigibilidade do débito excedente e a baixa da negativação; (iii) a restituição em dobro de R$ 4.326,54; e (iv) o pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00. A Recorrente sustenta a regularidade da medição e atribui ao consumidor a responsabilidade por suposto vazamento interno, pleiteando a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da medição elevada e a existência de vazamento interno atribuível ao consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária e usuário configura relação de consumo e sujeita-se ao CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

A súbita elevação do consumo, destoando da média histórica, evidencia anomalia não explicada pela concessionária, que não apresenta prova técnica robusta capaz de demonstrar vazamento interno ou fraude atribuível ao consumidor.

A apresentação apenas de telas sistêmicas e ordens de serviço unilaterais não comprova a regularidade da medição, impondo o refaturamento das contas pela média de consumo dos meses anteriores.

A cobrança excessiva sem lastro probatório apto a justificá-la afasta o engano justificável, atraindo a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral se configura diante da falha na prestação do serviço e do comprovado desvio produtivo do consumidor, que realizou reiteradas tentativas administrativas infrutíferas para resolução do problema, sendo pessoa idosa, o que agrava o desgaste.

A redução do valor fixado a título de danos morais é medida necessária para observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros da Turma Recursal, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária deve refaturar contas de consumo quando não comprova tecnicamente a regularidade da medição elevada nem a existência de vazamento interno atribuível ao consumidor.

A cobrança excessiva sem respaldo técnico robusto autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desvio produtivo do consumidor decorrente de reiteradas tentativas administrativas frustradas configura dano moral indenizável.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo-se sua redução quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há precedentes citados no caso).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o refaturamento das contas dos meses de julho/2023 a outubro/2024 pela média de consumo; (ii) declarar a inexigibilidade do débito excedente e determinar a baixa da negativação; (iii) condenar a restituir em dobro o valor pago a maior (R$ 4.326,54); e (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (Id. 302031443).

A Recorrente sustenta a regularidade da medição e a culpa exclusiva do consumidor por suposto vazamento interno, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório (id. 302031447).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025